Tribunal: STF
Processo: AI 70402
Classe: AI
Órgão julgador: LEITÃO DE ABREU
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-10-06
Data de publicação: 1977-10-06

Ementa:
RECURSO CONTRA DECISÃO DO T.S.T.. NÃO VENTILADA, NA DECISÃO
RECORRIDA, OFENSA AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS A QUE SE REFERE O
EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL QUE ENCONTRA OBSTACULO NO ARTIGO
143 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.